Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO VICTOR TOLEDO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0723342-58.2022.8.07.0001 proposta em face de G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e G.A.S. ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 134804386 dos autos de origem): (...) Tendo sido comprovado o recolhimento das custas de ingresso (ID 134689668), admito o processamento do feito. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicado. Trata-se de ação proposta por JOÃO VICTOR TOLEDO em face de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, partes devidamente qualificadas nos autos. Postula-se, por intermédio da presente ação, a restituição dos valores que teriam sido confiados, à primeira pessoa jurídica demandada, para a realização de aplicações financeiras, conforme documentos e comprovantes negociais acostados à inicial. Alega o autor, em suma, que teria firmado, com a contraparte, contrato tendo por objeto a aplicação de valores na aquisição de moeda criptografada (bitcoins), com escopo de obter retorno financeiro. Assevera, contudo, ter tomado conhecimento de que a primeira ré e seu representante legal seriam alvo de investigação policial, voltada a apurar a prática de atos fraudulentos, relacionados aos negócios que entabularam. Nesse contexto, afirmou ser justificada a rescisão do contrato, com a restituição do valor investido, medida postulada nesta sede. Reclamou, a título de tutela de urgência, o arresto, a incidir sobre as contas bancárias titularizadas pelas requeridas e seus sócios, até o limite de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos, junto a corretoras de criptomoedas, a fim de acautelar a recomposição de seu prejuízo, caso sobrevenha acolhida à presente postulação. Feito o relato do necessário, delibero sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso dos autos, tenho que não comporta deferimento a medida postulada. Como é cediço, em decisão proferida no dia 20/05/2022 pelo Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (Processo n. 0128941-91.2022.8.19.0001), foi deferido pedido de tutela cautelar, aviada em caráter antecedente, para determinar o sobrestamento de todas as constrições (penhoras, arrestos, sequestros e bloqueios judiciais) eventualmente existentes sobre bens, ativos, contas bancárias, corretoras de criptomoedas, entre outros, titularizados pela primeira requerida e seus sócios. Destarte, tendo em conta que a medida deferida produz, de forma antecedente, os mesmos efeitos que ordinariamente produzem os de uma decisão que defere a recuperação judicial do empresário ou da sociedade empresária (art. 6o da Lei n. 11.101/2005), fica inviabilizada a adoção de qualquer medida constritiva ou assecuratória de direitos da parte autora, por este Juízo, sob pena de acarretar prejuízos ao processo recuperacional em curso, que tem por objetivo precípuo assegurar a preservação da empresa ré e os próprios direitos dos credores a ele submetidos, inclusive os do requerente, caso logre a constituição de um título executivo, nesta sede. Nesse contexto, a medida vindicada pela parte autora (arresto) não dispensa o controle do Juízo da Recuperação Judicial, a quem é atribuída a competência para deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre bens e direitos da pessoa jurídica devedora (ora demandada), após o início do processo de recuperação, ainda que o crédito não esteja submetido ao plano de recuperação judicial. Com esse entendimento, inclusive, já se manifestou a nossa egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como sabido, os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257143, 07048534420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS, EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. I - Após o deferimento da recuperação judicial da empresa prevalece a competência do Juízo da Vara de Falências e Recuperação Judicial para apreciar pedido que implique constrição e venda de bens integrantes do patrimônio da empresa em recuperação. Precedente do e. STJ. II - Agravo de instrumento conhecido e decisão cassada de ofício. (Acórdão 1233295, 07176023020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA RECUPERANDA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A constituição do crédito discutido judicialmente dar-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 1.1. Ocorrendo o transito em julgado da sentença durante o procedimento concursal, o crédito pertencente ao agravante deve ser considerado como extraconcursal. 2. Os atos de constrição judicial da empresa em recuperação judicial devem prosseguir no juízo universal, independente da natureza do crédito (concursal ou extraconcursal). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238561, 07037942120198079000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, pontuo que, muito embora ainda não se tenha notícia do deferimento da recuperação judicial no âmbito do processo de soerguimento, ou mesmo de reforma da decisão liminar proferida pelo Juízo Fluminense, o acolhimento, por este, da medida cautelar pleiteada, que resultou na determinação de suspensão dos processos executivos e ações em curso movidas contra pessoa jurídica ré, torna carecedora de utilidade, nesta sede, a providência vindicada pelo autor (arresto). Forte em tais fundamentos, sem prejuízo do reexame que será realizado ao cabo da instrução e da análise meritória, a ser levada a efeito em sede de sentença, INDEFIRO a tutela liminar de urgência. Não sendo viável divisar, à luz da razoabilidade, probabilidade de êxito na tentativa conciliatória, sobretudo diante da experiência haurida em face das ações pretéritas, ajuizadas contra a mesma pessoa jurídica, deixo, por ora, de determinar a designação de audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se, para contestação, em 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seu advogado constituído. (...) Em suas razões recursais (ID 39416877), o agravante alega que “ainda que esteja tenha a empresa pedido Recuperação Judicial, conforme apontado pelo magistrado, não se faz obste para o fato de deferir-se o direito, de modo que, a depender do deslinde do incidente de recuperação judicial requerido, já se tenham garantias de exequibilidade tangíveis por parte do Agravante, posto que é evidente o risco ao resultado útil do processo, o perigo da demora e a probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente.” (ID 39416877 – Pág. 4) Diz que, nos termos do art. 927 do Código Civil, deve haver a reparação do contratante na monta exata em que foi lesado, sendo que a lesão se refere aos valores que foram comprovadamente investidos, independente de eventuais rendimentos que tenha ou não auferido. Assevera que “não está sendo realizado, ou discutido, o bloqueio de quaisquer eventuais rendimentos não pagos, ou algo neste sentido. Não esta sendo discutida a cristalina falha na prestação de serviço, está apenas sendo solicitado que se bloqueie a exata mesma quantia comprovadamente aportada pela parte Agravante.” (ID 39416877 – Pág. 6) Informa que a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, ora agravante, em razão de eventual falha na prestação de serviço, é do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o arresto de ativos financeiros nas contas dos agravados. Preparo (ID 39416880). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, após o deferimento da recuperação judicial, a determinação de arresto de ativos financeiros da pessoa jurídica recuperanda, ora agravadas, passa a ser de competência do Juízo Universal, nos termos da Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. PENHORA PRÉVIA AO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ATO CONSTRITIVO. COMPETÊNCIA. ATOS SUBSQUENTES. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende desconstituir a penhora de bem imóvel sob o fundamento de que houve o deferimento do processamento de recuperação judicial no Juízo Universal. 2. A Lei no 11.101/2005, que regula a Recuperação Judicial e Falência, dispõe, em seus artigos 6o e 52, inc. III, que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de "todas as ações e execuções" contra a sociedade empresária devedora pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi observado pelo Juízo singular no caso em deslinde. 3. O ato de constrição judicial do bem imóvel procedido previamente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora é válido e eficaz, pois o Juízo singular era competente para promover atos de expropriação do patrimônio da recorrente antes de ser submetida ao aludido plano de soerguimento. 4. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para dar prosseguimento aos atos subsequentes à penhora e deliberar a respeito da eventual onerosidade da constrição após o processamento do plano de soerguimento da devedora. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1265164, 07002421420208079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. FATURAMENTO LÍQUIDO. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o deferimento da recuperação judicial não suspenda a execução fiscal (artigo 6o, §7o, da Lei no 11.101/05), é vedada ao Juízo no qual esta se processa a prática de atos judiciais que importem redução do patrimônio da empresa ou que exclua parte dele do processo de recuperação, ante o princípio que assegura a preservação da atividade empresarial. Precedentes jurisprudenciais. 2. Cabe ao Juízo Universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Precedentes do C. STJ. 3. Recurso provido. (Acórdão 691115, 20120020274556AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 10/7/2013. Pág.: 169) (grifei) No caso sub judice, verifico que tramita perante o Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro a ação de recuperação judicial n.° 0128941-91.2022.8.19.0001, onde houve a determinação de sobrestamento de todas as constrições por ventura existentes em face dos agravados. Assim, por ora, entendo que cabe àquele Juízo Universal a competência para determinar quaisquer atos de contrição em face dos agravados. Dessa forma, em cognição sumária, não identifico a probabilidade do direito para deferir, inaudita altera pars, a antecipação da tutela recursal. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.